Tribunal: STF
Processo: HC 71705
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS".  NULIDADE: AUSÊNCIA DE DEFESA
TÉCNICA:  DEFENSORA NÃO  HABILITADA,  CONSTITUÍDA PELO  RÉU: PREJUÍZO
PARA A DEFESA.
1.             Tem-se  como nulo  o  processo em  que  funcionou como
defensor  do réu,  ainda que  por este  constituído, quem  não estava
regularmente  inscrito em nenhuma Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil.
2.             Não se pode emprestar  ao caso dos autos a extensão da
regra  ínsita no  art. 565 do  CPP, de  vez que  o réu, outorgante do
instrumento  de  mandato  com poderes  "ad  judicia",  cuja profissão
declarada  é a  de servente  de pedreiro,  não poderia  deduzir que a
outorgada,  com escritório montado  e frequentando  o presídio onde o
mesmo se achava preso, era falsa advogada e que se valia da inscrição
de profissional habilitado para agir em Juízo.
3.             Comprovado  nos  autos  o  prejuízo  para  o  réu pela
inexistência  de   defesa  técnica  porque   patrocinada  por  pessoa
inabilitada  para  o  exercício da  advocacia,  do  que  resultou por
comprometer  o  seu  "status libertatis",  impõe-se  a  declaração da
nulidade  do processo  a partir  do interrogatório  e a  expedição do
alvará de soltura.
4.             "Habeas  corpus"  deferido para  anular  o  processo a
partir do interrogatório, determinando a imediata expedição de alvará
de soltura.